Tribunal: STF
Processo: HC 258294
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.002.262/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    De acordo com a denúncia: 



    [...]



    Extrai-se dos autos, por ocasião dos fatos [27 de março de 2025], que policiais militares receberam denúncias de que o acusado estaria traficando drogas no Município utilizando-se, para tanto, de um veículo da marca FIAT, modelo Punto, de cor branca. Sendo assim, deram início ao patrulhamento ostensivo, momento em que avistaram o acusado quando trafegava pela Rua Capitão Camilo, altura do número 190. 



    Em vista disso, os milicianos deram-no ordem de parada, momento em que o denunciado fechou rapidamente os vidros do automóvel e abaixou a cabeça, tentando transparecer que o veículo estava vazio. No entanto, submetido à revista pessoal, bem como o veículo, foi encontrado, no interior desse, dois invólucros plásticos contendo substância amarelada, as quais foram arrecadadas e apreendidas. 



    Na sequência, os militares dirigiram-se para a residência do acusado, local onde foram apreendidos uma balança de precisão e sacos plásticos e papel filme, itens que, habitualmente, são utilizados para o embalo e comercialização final da cocaína. 



    Laudo toxicológico preliminar às ff.10420855156, constatando a presença de cocaína, com a massa de 0.48g (quarenta e oito centigramas).



    [...] 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES, IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 



    3. No caso, a decretação da prisão teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem que, "ao receber voz de prisão, Wilson tentou quebrar seu aparelho celular, danificando-o parcialmente. Durante sua condução à viatura, voltou a se debater e a chutar o compartimento de presos, sendo necessário o uso da força para contê-lo. Feitas buscas no interior de sua residência, foi encontrada uma balança de precisão, sacos plásticos e papel filme, materiais típicos de embalo de drogas. Portanto, observo que, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser elevada, a prisão do paciente não decorreu de um flagrante ocasional, mas sim do recebimento de denúncia anônima específica que indicava que ele estaria, em tese, promovendo a mercancia espúria. Soma-se a isso o fato der que, tal como destacado na decisão objurgada, Wilson é reincidente específico e se encontrava em cumprimento de pena em regime semiaberto quando de sua prisão em flagrante pelos fatos em comento (CAC de ordem 9). Nessas circunstâncias, não me parece razoável a revogação da prisão preventiva, pois o paciente teve a chance de revalidar sua conduta e não o fez, evidenciando que solto, poderá voltar a delinquir" (e-STJ fl. 22). 



    4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Precedentes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) “a ínfima quantidade de droga encontrada: 0,48g de cocaína”; e (b) “O paciente não representa nenhum risco a futura instrução criminal, a aplicação da lei penal ou a ordem pública”.



    Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que o paciente foi preso preventivamente com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 0,48g de cocaína, conforme descrito na denúncia. 



    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.



    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos 5003450-78.2025.8.13.0056, em trâmite na Vara Única da Comarca de Alto Rio Doce/MG, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente